Tribunal: TJBA
Processo: 8029538-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029538-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: GLEICE AINARA MINHO DE LIMA DO COUTO

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO PRESCRITO COMO PARTE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM HIPOMASTIA SEVERA, PTOSE E ASSIMETRIA MAMÁRIAS, FLACIDEZ DE PELE IMPORTANTE E DERMATITE DE REPETIÇÃO EM ÁREAS DE FRICÇÃO E DOBRAS CUTÂNEAS. DIFICULDADES DE HIGIENIZAÇÃO, SOCIABILIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA PESSOAL COMPROMETIDA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. MANUTENÇÃO DA LIMINAR AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o plano de saúde a custear cirurgia reparadora com prótese mamária prescrita à autora após perda de peso significativa decorrente de cirurgia bariátrica. O procedimento foi indicado para tratar consequências físicas e emocionais da rápida perda ponderal, como hipomastia severa, dermatite de repetição e quadros depressivos. A controvérsia recursal cinge-se à manutenção da liminar deferida no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano – para fins de compelir o plano de saúde a custear cirurgia reparadora pós-bariátrica, com colocação de prótese mamária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cirurgia reparadora prescrita apresenta natureza funcional e terapêutica, não meramente estética, tendo como finalidade complementar o tratamento da obesidade mórbida e prevenir complicações dermatológicas e psicológicas documentadas nos autos.

Laudos médicos e psicológicos acostados ao processo atestam a necessidade e a urgência do procedimento, diante do agravamento de sofrimento subjetivo, baixa autoestima, isolamento social e predisposição a distúrbios depressivos.

A permanência do excesso de pele e da hipomastia após significativa perda de peso compromete a qualidade de vida da paciente, configurando risco de dano irreparável em caso de postergação da intervenção médica.

A probabilidade do direito da agravada encontra respaldo na legislação vigente (Lei 9.656/1998, com redação dada pela Lei 14.454/2022) e na jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais, inclusive no Tema 1.069 do STJ, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS quando comprovada sua eficácia e necessidade terapêutica.

A negativa de cobertura pelo plano de saúde, diante da prescrição médica e da ausência de vedação contratual, representa conduta abusiva, incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, aplicáveis nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando prescrita por profissional habilitado, integra o tratamento da obesidade mórbida e deve ser custeada pelo plano de saúde.

A tutela de urgência é cabível quando demonstrados, de forma suficiente, os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde física e emocional do beneficiário.
A existência de cobertura contratual para o tratamento da doença principal impõe a cobertura dos procedimentos dela decorrentes, ainda que não expressamente previstos no rol da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 9.656/1998, com redação da Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.08.2019; STJ, Tema 1.069; TJ-MT, AI 1023557-50.2022.8.11.0000, j. 25.01.2023; TJ-ES, AI 5008308-72.2022.8.08.0000, j. 2022; TJ-RJ, APL 0025520-14.2020.8.19.0209, j. 15.12.2022; TJ-BA, AI 8015355-30.2022.8.05.0000, j. 21.09.2022; TJ-SC, AI 5082695-43.2024.8.24.0000, j. 06.03.2025; TJ-MG, AI 1000020-55.2032.3.00.1, j. 19.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8029538-98.2025.8.05.0000
, originária da Comarca de Salvador/BA, em que é Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e Agravada
GLEICE AINARA MINHO DE LIMA DO COUTO.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA